Tribunal: STF
Processo: ARE 1483935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. 



    1. Preliminar de nulidade decorrente da "quebra da cadeia de custódia".A possibilidade de que um pen drive, apreendido na residência do réu, tenha sido acessado por terceira pessoa e, nele, encontrados arquivos reconhecidos pela vítima, não importa no entendimento de que houve "quebra" da cadeia de custódia da prova. Os elementos contidos nos autos permitem determinar todo o "caminho" percorrido. Além disso, o equipamento restou apreendido na casa do acusado, juntamente com outros objetos, que também foram reconhecidos pelo ofendido, não se tratando do reconhecimento apenas dos arquivos. Preliminar afastada.



    2. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Caso concreto em que houve arrombamento de uma porta da Casa Paroquial e, do seu interior, foram subtraídos diversos bens e quantia em dinheiro, pertencentes ao padre e também à Paróquia. Durante investigação, o réu passou a ser considerado suspeito, por ter sido flagrado por câmeras de segurança nas imediações do local do fato. Quando cumprido mandado de busca e apreensão na sua residência, restaram localizados alguns dos bens subtraídos. Elementos constantes nos autos que demonstram a autoria do crime. Palavra da vítima e das testemunhas que se mostrou clara e coesa, inexistindo indícios de falsa imputação ao réu. Condenação mantida.



    3. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Embora a destruição de obstáculo deixe vestígios materiais, não há obrigatoriedade de que seja comprovada exclusivamente por meio de exame pericial, podendo ser evidenciada por outros elementos de convicção, como, por exemplo, a prova oral. Na hipótese, esta, somada ao auto de exame de furto qualificado indireto, deu conta de comprová-la inequivocamente. No caso concreto, não se trata de análise que exija conhecimento técnico ou científico, na medida em que as circunstâncias constatadas - arrombamento de uma porta - são facilmente verificáveis por qualquer pessoa. Qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, mantida.



    4. Crime único. Embora a ação do acusado tenha atingido patrimônios de vítimas distintas, deve ser reconhecida como um único delito. Conforme se extrai da prova, o réu adentrou na Casa Paroquial e, do seu interior, subtraiu diversos bens e quantia em dinheiro, que e achavam todos na posse da vítima VICTOR, que era o responsável pelo local. Nesse contexto, seria inviável que, naquela ocasião, tivesse o acusado ciência de que estava atingindo bens de vítimas distintas, razão pela qual é reconhecida a prática de crime único. Precedentes.



    5. Apenamento. Pena-base. Réu que ostenta maus antecedentes, pois registra condenação definitiva anterior, que não configura a agravante de reincidência. As circunstancias do crime, por outro lado, devem ser neutralizadas, pois inerentes à espécie, não servindo a afirmação de que se tratou de crime praticado durante o dia para a exasperação da basilar. Pena-base reduzida. Concurso formal. Afastada a figura do concurso formal de delitos, pois reconhecida a prática de crime único pelo réu.



    6. Substituição de pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, em razão dos antecedentes, esta não se mostra suficiente, conforme prevê o art. 44, III, do CP.



    7. Regime de cumprimento. Em razão da quantidade de pena estabelecida, é fixado o regime aberto para cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.



    8. Pena de multa. Impossibilidade de afastamento, diante de seu caráter cogente. Inexistência de violação ao princípio da intranscendência. Sanção pecuniária reduzida, em consonância à pena corporal.



    9. Gratuidade judiciária. Em atenção à alegação defensiva de que o réu não dispõe de recursos financeiros que permitam pagamento das custas processuais, resta concedida a gratuidade judiciária.



    10. Prequestionamento. Inocorrência de negativa de vigência a dispositivos de lei ou princípios constitucionais, estando a decisão devidamente fundamentada e de acordo com o ordenamento jurídico vigente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    O Tribunal estadual acolheu os embargos infringentes para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo e, por conseguinte reduzir a pena imposta ao condenado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente